Tribunal: TJPA
Processo: 0804985-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804985-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DIFAL. INCABÍVEL. DECISÃO REVOGADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de mandado de segurança preventivo, determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), decorrentes das operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante/agravada a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará;

2-
As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88;

3-
A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

4-
Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015; sendo editada a Lei Complementar nº190/2022, dispondo sobre o assunto, cumprindo o requisito estabelecido pelo STF;

5-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em

conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), decorrente das operações de venda de mercadorias realizadas pela agravada a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança nº. 0900756-21.2022.8.14.0301, determinando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), decorrente das operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante, no ano de 2022, a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará.Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:
a)
Inexistência de probabilidade do direito invocado na inicial do
mandamus
;
b)
ausência de direito líquido e certo, face a impossibilidade da pretensão de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese em sede de Mandado de Segurança;
c)
Possibilidade de cobrança do DIFAL a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022;
d)
Impossibilidade de se conferir ao art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 a interpretação pretendida pela agravada;
e)
Ausência de criação ou de majoração de tributos e consequente descabimento da aplicação do princípio da anterioridade;
f)
Afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.094 da Repercussão Geral;
g)
Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar em favor da impetrante;
h)
Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a liminar combatida impede o Estado de exercer sua competência tributária, causando prejuízos ao erário e ao atendimento do interesse público; e
i)
Presença dos requisitos relativos à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da liminar deferida no processo de origem e no mérito o provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Deferi o efeito suspensivo ao recurso (ID 13434841).

Contrarrazões em que a parte agravada refuta os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 13780210).

O Ministério Público, nesta instância, se manifesta pelo provimento do recurso (ID 13870845).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

O presente recurso visa à revogação da decisão que determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará.

Transcrevo os termos da decisão:

"DECISÃO

Trata-se de Mandado de Segurança, postulando deferimento de medida liminar,
inaudita altera pars
, visando, na forma do art. 151, IV, CTN e na Lei nº 12.016/2009, a suspensão da

exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS/DIFAL exigido pelo Estado do Pará nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, ou, subsidiariamente, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Narra que o (a) impetrante tem como empresa a venda de mercadorias a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, situados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do DIFAL – diferencial de alíquota do ICMS.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5469, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio nº 93/15, condicionando a cobrança do DIFAL/ICMS à edição pelo Congresso Nacional de uma lei complementar regulamentadora.

Sustenta ainda que, após aprovação e sanção, a Lei Complementar nº 190/22 foi publicada em 05 de janeiro de 2022, instituindo e regulamentando o DIFAL em âmbito nacional.

Alega, nessa esteira, que, considerando a publicação da referida lei no curso do ano-calendário de 2022, o diferencial de alíquota somente poderá ser exigido a partir do dia 1º de janeiro de 2023, na medida em que tal exação submete-se aos princípios constitucionais tributários da Anterioridade de exercício e Nonagesimal, previstos no art. 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

Requer como liminar, com fundamento no art. 151, IV do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS/DIFAL cobrado pelo Estado do Pará nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte de ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, ou, subsidiariamente, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

É o sucinto relatório. Decido.

A Lei Federal nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de segurança individual e coletivo, garantia fundamental da República Federativa do Brasil, em atenção ao art. 5º, LXIX, da CRFB.

Dispõe o art. 1º da supracitada Lei, in verbis:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No juízo prévio de admissibilidade, não se vislumbra as hipóteses de indeferimento liminar da inicial, previstas nos arts. 5º, 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.

Assim, sendo admissível o
mandamus,
passo a análise da liminar requerida na exordial.

Cuida-se de mandado de segurança pelo qual se insurge o (a) impetrante contra a aplicação imediata da Lei Complementar nº 190/2022, sancionada em 04/01/2022, referente à cobrança do ICMS/DIFAL, pela não observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

No caso em análise, vislumbra-se a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, consistente na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante ou dano de difícil reparação (de ordem patrimonial), uma vez que o artigo 146, III, alínea “a” da CF/88, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por meio diverso, como Convênio ou lei ordinária. Houve evidente contrariedade quando o Convênio ICMS nº 93/2015, diante da EC nº 87/2015, tratou dessas normas gerais, regulamentando o novo tributo, assim como qual seria o seu fato gerador e quem seria o contribuinte. Da mesma forma, afrontou o disposto no art. 155, §2º, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, da CF/88.

Art. 155, CF/88 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII – cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

(...)

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;

(...)

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

O C. STF, em decisão proferida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação.

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF). ”
(Grifo nosso.)

Desta feita, em 05 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que instituiu e regulamentou o DIFAL, modificando a Lei Kandir. Em seu art. 3º dispõe que a mesma entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

É cristalino o fato de que o ICMS deve obediência aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art 150, III, “b” e “c”, da CF/88). Mandamentos de otimização estes que estabelecem que a lei que implique nova cobrança ou majoração do tributo somente pode produzir efeitos no ano seguinte e após o decurso de 90 dias, a partir de sua publicação.

Entendo que a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais quando da remessa ao não contribuinte do imposto equivale a aumento de tributo.

Art. 150, CF/88 – Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito federal e aos Municípios:

(...)

III – cobrar tributos:

(...)

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.

Portanto, uma vez que a publicação da Lei Complementar ocorreu no ano de 2022, imperativo que a exigência pelo Estado do Pará do ICMS/DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023.

O art. 7º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 prevê:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Vislumbra-se, ainda, a segura reversibilidade da medida liminar, que pode ser revogada ou cassada a qualquer tempo (LMS, art. 7º, § 3º), não se afigurando a necessidade de exigência de caução, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

ANTE O EXPOSTO
,
sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte
(fumus boni júris),
comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
consistente nos danos sofridos pelo(a) impetrante, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
para
DETERMINAR:

1-
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
relativos ao
DIFAL
decorrentes das operações de vendas de mercadorias pelo(a) impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará, já ocorridas e futuras,
SOMENTE
entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022;

2- 2-Que a autoridade apontada como coatora SE ABSTENHA de aplicar qualquer tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração, ficando o impetrado impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL de:

a) apreender mercadorias remetidas pelo(a) impetrante a consumidores finais situados no território paraense, nos moldes da súmula nº 323 do STF; b) lavrar auto de infração para exigir os valores;

c) inscrever os valores abarcados por essa decisão na conta-corrente da SEFA/PA;

d) inscrever o (a) impetrante no CADIN, SPC, SERASA, Lista de Devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo;

e) inscrever os valores abarcados por esta decisão na Dívida Ativa do Estado ou levá-los a protesto;

f) exigir os valores abarcados por esta decisão por meio de execução fiscal;

g) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal ao impetrante ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

h) cancelar inscrições estaduais do(a) impetrante;

i) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais ao impetrante.

INTIME-SE a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, NOTIFICANDO-A para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº.12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).”

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado pela empresa agravada, objetivando o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS sobre determinadas operações realizadas no
exercício de 2022
, especificamente a circulação de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes que residem no Estado do Pará.

A lei nº 12.016/2009 possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, senão vejamos:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança vem autorizada pelo inciso III, do artigo 7º, do mesmo diploma legal, que assim dispõe: (...) “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Quanto ao fundamento relevante ou probabilidade do direito, observa-se que, em relação à arrecadação do ICMS, a redação inicial do art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal estabelecia que, nas operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte, residente em outro Estado, o tributo seria arrecadado pelo ente federativo de origem.

A Emenda Constitucional nº. 87/2015, que deu nova redação ao art. 155, § 2º, VII, da CF/88, instituiu a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino, sendo estabelecida a Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS), nos seguintes termos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
; ”. (Grifo nosso).

De acordo com a nova norma, se um estudante residente no Pará adquire um computador pela internet, numa loja situada em Guarulhos/SP, o ICMS será dividido entre os entes federativos da seguinte forma: 1) o valor obtido com a aplicação de uma alíquota interestadual fica com o Estado de origem (São Paulo); 2) o Pará (Estado de destino) fica com o valor resultante da
diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual
.

Nesse contexto, os Estados e o Distrito Federal, buscando disciplinar e implementar a cobrança do DIFAL/ICMS, firmaram entre si o Convênio ICMS nº. 93/2015, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, com fundamento nos arts. 102 e 105 do Código Tributário Nacional. Além disso, alguns Estados-membros editaram leis estaduais prevendo a cobrança do DIFAL.
No caso do Pará, foi editada a Lei Estadual nº 8.315/15.

Muitos contribuintes, entretanto, passaram a questionar a cobrança do DIFAL, sob o argumento de que tal exação só poderia ser instituída e regulamentada por meio de Lei Complementar editada pela União.

Tais questionamentos foram levados ao Supremo Tribunal Federal por meio da ADI nº. 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 1.287.019/DF (Tema 1093), cujos julgamentos foram concluídos de forma conjunta em 24/2/2021.

Dos termos do julgado na ADI 5469 e no RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), depreende-se que o Supremo Tribunal Federal:

1) Declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15;

2) Decidiu que a cobrança do DIFAL/ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais;

3) Modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade, de modo que a necessária lei complementar fosse exigível apenas
a partir de 2022
(exercício seguinte à data do julgamento). Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº. 93/2015 continuou sendo válida até
dezembro de 2021
, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança do DIFAL em relação a microempresas e empresas de pequeno porte e estava com a eficácia suspensa, por decisão liminar, desde fevereiro de 2016;

4) Decidiu que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS. No entanto, apesar de válidas, tais leis não produziriam efeitos enquanto não fosse editada lei complementar dispondo sobre o assunto.

Posteriormente, houve a edição da Lei Complementar nº. 190, de 4 de janeiro de 2022, que altera a Lei Kandir (LC nº. 87/96) para regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

O art. 3º da LC nº. 190/2022 foi editado com a seguinte redação:

“Art. 3º
Esta Lei Complementar

entra em vigor na data de sua publicação
,
observado, quanto à produção de efeitos,

o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.” (Grifo nosso).

O art. 150, III, alínea
c
, da CF/88, mencionado no dispositivo acima, trata do princípio da anterioridade tributária:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;"
(Grifo nosso)

A partir da conjugação dos dispositivos acima transcritos, inúmeros contribuintes do ICMS ajuizaram mandados de segurança e outras ações judiciais pleiteando tutelas provisórias para a suspensão imediata da cobrança do DIFAL, sob o argumento de que o Diferencial de alíquota do ICMS só poderia ser exigido a partir do exercício de 2023, em razão das anterioridades tributárias nonagesimal e anual, associadas ao fato de que a LC nº. 190 foi publicada em 5/1/2022.

Nesse contexto, vislumbro a ausência de fundamentação relevante, ou melhor, da probabilidade do direito da impetrante que sustente a ora recorrida concessão da liminar nos autos da ação mandamental, pelas seguintes razões:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88 (Vide transcrição alhures);

2) A Lei Complementar nº. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O princípio da anterioridade tem como objetivo impedir que o contribuinte seja surpreendido com a imediata aplicação de normas que aumentem a carga tributária a que já está sujeito, o que não se verifica nas ações de origem, pois o Estado apenas continuou a exigir o DIFAL/ICMS que já vinha sendo cobrado, tendo ocorrido apenas a edição de normas gerais por meio da LC nº. 190/2022;

4) A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará foi instituída pela Lei Estadual nº. 8.315/15, logo após a promulgação da EC nº. 87/2015, que alterou o art. 155, § 2º, inciso VII, da CF/88, permitindo o rateio do ICMS nas operações e prestações interestaduais;

5) Nos julgamentos da ADI 5469 e do RE-RG nº. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF decidiu pela validade das leis estaduais ou distritais que instituíram a cobrança do DIFAL/ICMS após a EC 87/2015. Nesse ponto, a Suprema Corte estabeleceu apenas que tais normas só produziriam efeitos quando fosse editada lei complementar dispondo sobre o assunto, sendo que tal requisito foi atendido com a publicação da LC nº. 190/2022, em 5/1/2022.

Quanto ao perigo da ineficácia da medida, ou
periculum in mora
, não milita em favor da impetrante/agravada, mas sim do agravante, porquanto evidenciado o risco de grave lesão à economia pública estadual, com o afastamento da cobrança do DIFAL, o que poderia resultar na redução significativa e abrupta da arrecadação do ICMS ao alvedrio da norma pertinente. Por óbvio, o eventual impacto negativo na arrecadação de ICMS reduzirá a disponibilidade de recursos imprescindíveis ao atendimento de inúmeras necessidades coletivas, afetando diretamente o interesse público.

Acrescente-se que, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos ao ente federativo podem restar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente dano ao erário. Caso contrário, sendo concedida a segurança na ação mandamental, os valores devidos à demandante poderão ser regularmente executados, com baixo risco de insolvência do Estado.

Assim, não evidenciados os requisitos para a concessão do pedido liminar na ação mandamental, a decisão deve ser revogada.

Diante do exposto
conheço e dou provimento

ao agravo de instrumento,
para cassar a decisão que determina a suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), decorrentes das operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante/agravada a consumidores finais não contribuintes, situados no Estado do Pará. Tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2023